Tribunal: TJMT
Processo: 1008033-79.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008033-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCIANA FRANCA DE MORAES - CPF: 531.855.521-72 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1008033-79.2025.8.11.0041

APELANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

APELADA: LUCIANA FRANCA DE MORAES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO - JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de abusividade contratual, determinando a conversão de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, com fixação de juros remuneratórios conforme taxa média do Banco Central e restituição simples de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se ocorreu vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado capaz de invalidar o negócio jurídico; (ii) aferir se os juros remuneratórios praticados caracterizam abusividade contratual; e (iii) examinar se há direito à repetição de indébito em favor da consumidora.

III. Razões de decidir

3. A contratação do cartão de crédito consignado restou devidamente comprovada mediante Termo de Adesão firmado pela autora em 30/03/2012, contendo sua assinatura autêntica e cláusulas claras quanto à natureza da operação, ao desconto mensal em folha de pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura e à liberação de crédito rotativo.

4. A autora, na qualidade de servidora pública com formação acadêmica (Professora da Educação Básica), possuía discernimento suficiente para compreender os termos contratuais, tendo recebido efetivamente o crédito no valor de R$ 5.737,01 e permanecido inerte por mais de doze anos antes de questionar judicialmente a avença, o que afasta a alegação de erro substancial ou vício de vontade.

5. Os juros remuneratórios praticados no período de 05/05/2012 a 10/12/2019 oscilaram entre 1,03% e 4,86% ao mês, mantendo-se aquém da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação (6,44% a 8,82% ao mês), não configurando abusividade nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS.

6. A ausência de abusividade nos encargos contratuais e a comprovação da regularidade da contratação afastam o direito à repetição de indébito, inexistindo cobrança indevida que justifique a restituição de valores.

7. A conversão da modalidade contratual determinada pela sentença mostra-se juridicamente inadequada quando demonstrada a validade do negócio jurídico originalmente pactuado, respeitados os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível provido.

Tese de julgamento:

“
1. A contratação de cartão de crédito consignado mediante termo de adesão com cláusulas claras quanto à natureza da operação, ao mecanismo de desconto em folha e à liberação de crédito rotativo, seguida de efetiva utilização do crédito disponibilizado e inércia prolongada do contratante, afasta a configuração de vício de consentimento.

2. Não caracteriza abusividade a estipulação de juros remuneratórios em patamar inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação creditícia. 3. A ausência de ilicitude na contratação e nos encargos praticados obsta o direito à repetição de indébito e à conversão forçada da modalidade contratual."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A – incorporador do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato
, ajuizada por
LUCIANA FRANCA DE MORAES,
nos seguintes termos:
“[...]
–
Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

–
Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

–
Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir de cada pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
.

–
A apuração dos valores deverá se dar por meio de
liquidação de sentença
;

–
Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação; e

–
O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80%
sobre o valor da causa
, ao banco demandado, e 20% à parte autora.

Fixo os honorários advocatícios no importe de 10%
sobre o valor da condenação
, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados. [...].”
(Sic. ID nº 345366915).

Preliminarmente, argui o recorrente a prescrição do direito de ação da autora, consoante termos dos artigos 178, inciso II e 206, § 3º, incisos IV e V, ambos do Código Civil.

No mérito, defende o recorrente
a
legalidade de todos os encargos contratados, visto que expressamente pactuados e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Assevera que a autora/apelada realizou saques, tendo pleno conhecimento da contratação do Cartão de Crédito em discussão, bem como de que seria descontado mensalmente em sua folha de pagamento o percentual de 5% de seus vencimentos para o pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão, não havendo, portanto, que se falar em desconhecimento quanto à contratação.

No mais,
esclarece sobre os termos da contratação do cartão de crédito consignado;
aduz
que a apelada não faz jus à repetição de indébito face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados.

Contrarrazões no ID nº 3

345366920, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Prejudicial de mérito - prescrição

Arguiu o banco apelante que ocorreu a prescrição do direito de ação da autora, posto que
os descontos questionados tiveram início 07/05/2012 e somente em 21/02/2025 foi ajuizada a presente ação.

No entanto, primeiramente tem-se que analisar a relação jurídica na ação, para que somente após se defina qual o prazo prescricional aplicável ao caso, bem como se operou ou não a prescrição.

Desta feita, relego a apreciação da prejudicial à análise do mérito recursal.

Mérito

In casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a parte autora firmou o
“Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”
em 30/03/2012, conforme se observa da cópia no ID nº 345366894.

Verifica-se também que consta a assinatura da autora no citado documento, sendo estas idênticas às opostas nos seus documentos pessoais e na procuração outorgada aos seus patronos, conforme se observa dos IDs nºs 345366863 e 345366894.

Deveras, não procede a alegação da autora de que
não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da cláusula
“D”
do citado
“TERMO DE ADESÃO”
que este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que além de a autora/contratante ter sido cientificado de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal de seu benefício previdenciário para o pagamento correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado o valor de R$ 5.737,01 em sua conta.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício
de consentimento ou venda casada quando da contratação.

Nesse sentido tem decidido este Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.

Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa. ”

(TJMT RAC Nº 1038288-98.2017.8.11.0041, REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”

(TJMT - RAC nº N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020)

Ademais, não é se olvidar que, além de ter recebido o crédito a ele correspondente,
mister ressaltar que se trata a autora de
servidora pública estadual – Professora da Educação Básica, ou seja, pessoa com instrução suficiente para saber o que estava contratando; se resguardar e identificar eventual fraude no contrato e, ainda com conhecimento suficiente para se insurgir quanto os descontos mensais em sua folha de pagamento que estavam sendo realizados desde o ano de 2011, visto que bastava a análise do seu holerite/benefício.

Nestes termos,
não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 30/03/2012, ocasião em que foi o liberado o primeiro crédito e, somente depois de passados mais de doze (12) anos (ajuizamento da ação em 21/02/2025 – ID nº 345366862) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a reforma da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso Paradigma
RESp. 1.061.530/RS
firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”
(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (
Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
). Entretanto, ainda se mantém na linha de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

No caso em tela, consoante se constata das faturas de cartão de crédito constante dos autos (IDs nºs 345366895 - Pág. 1/48), a taxa de juros remuneratórios no
período de 05/05/2012 a 10/12/2019, restou fixada/limitada em
1,03% a 4,86
% ao mês.

Segundo informações obtidas do
site
do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado
período
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre:
6,44% a 8,82% ao mês
.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados
aquém
da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Portanto, também neste tópico, o
decisum
merece reforma.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(
STJ – Terceira Turma - AgInt no AREsp 1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 - DJe 03/05/2019)

Da repetição do indébito.

Como já mencionado acima, não se constata qualquer abusividade nos encargos a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, sendo descabida qualquer repetição do indébito.

Nesse sentido, julgado desta C. Câmara:

“
[...]. Se a autora não questionou a cobrança de tarifas/taxas e serviços, tampouco a julgadora singular não se manifestou sobre tal matéria, não há como conhecer de parte da tese recursal, posto que o recurso deve ser analisado nos limites do pedido formulado na petição inicial e do que restou decidido, sob pena de inovação recursal.

Se na hipótese, não há qualquer abusividade nos encargos nominais a denotar a cobrança de quantia indevida no valor das parcelas, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito.
[...].”

(TJMT, 2ª Câmara - RAC nº 516/2014, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 30/07/2014) (g.n.).

Destarte, não há menor chance de falar-se em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita a ensejar tal direito.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso,
a fim de reformar a sentença para
julgar improcedentes
os pedidos deduzidos na petição inicial, restando prejudicada a suposta prescrição do pedido autoral.

No mais, condeno a parte autora/apelada ao pagamento da integralidade da verba de sucumbência, com a fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor atribuído à causa,
ressalvando, todavia, que o pagamento ficará suspenso em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026